Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-14.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700991-14.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA EMBARGADO: FERNANDA RAMOS DE RESENDE, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA (ID 68017970) em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E FERNANDA RAMOS DE RESENDE, ante o acórdão (ID 67683273) assim ementado: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROGRAMA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE. GARANTIA ESTENDIDA. TRANSMISSÃO SEQUENCIAL POWERSHIFT DE 6 VELOCIDADES (DPS6). REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença para afastar a condenação à devolução em dobro dos valores dispendidos pela Autora no conserto de seu veículo no estabelecimento da 2a Ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se (i) a condenação imposta às Rés, ora Apelantes, de devolução em dobro do valor cobrado da Apelada pelo conserto de seu veículo deve ser afastada sob o fundamento de que o veículo da Autora não estava coberto pela garantia estendida. Subsidiariamente, (ii) se a aludida devolução deve ocorrer de forma simples. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de apelação, com a finalidade precípua de reformar o julgado, na medida em que as hipóteses de cabimento são restritas pela legislação de regência, que impõe fundamentação vinculada. 4. A ausência de fundamentação da sentença não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater a todos os seus argumentos. 5. A legitimidade passiva da Ré deve ser aferida considerando a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa inicial, da qual se depreende que a parte apontada como Ré pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a Autora é destinatária final do produto oferecido pelos Réus, o veículo FORD ECOSPORT, sendo certo que incumbe ao Poder Judiciário intervir na relação jurídica para proteger a parte hipossuficiente sempre que detectar a existência de onerosidade excessiva. 7. Está incontroverso nos autos que: (i) o veículo da Apelada deu entrada na oficina da 2a Ré em 28/11/2019, com reclamação de “mensagem de erro na transmissão e veículo sem força” (ID 63847837); (ii) a Apelada pagou o valor de R$ 5.971,62 (ID 63847839) pelo conserto do veículo; (iii) o veículo retornou à oficina em 31/01/2020, com “problemas na transmissão automática”, tendo sido efetuado o devido reparo, cujo valor do serviço foi coberto pela garantia estendida. 8. O problema apresentado na embreagem substituída em novembro de 2019, pelo qual a Autora pagou a quantia de R$ 5.971,62, está relacionado com o defeito de fabricação da Transmissão Sequencial PowerShift de 6 velocidades (DPS6). Portanto, a cobrança do serviço foi indevida, uma vez que deveria ter sido coberto pela garantia estendida ofertada pelo fabricante no Programa de Extensão de Garantia 14M01. 9. Para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determina os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (Tema 953 STJ). 10. No caso dos autos é cabível a sanção da lei consumerista de repetição de indébito. Todavia, não configurada a má-fé, o abuso ou leviandade, os Réus devem ser condenados restituir o valor pago pela Apelada de forma simples. IV. DISPOSITIVO. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida para, reformando a sentença, apenas para determinar que o valor da restituição determinada na sentença ocorra de forma simples. Tese de julgamento: “Para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determina os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, (Tema 953 do STJ)”. ________ Dispositivos relevantes citados: artigos 2o e 3o e 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 001698702201580700007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3 Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 07/10/2019". Em suas razões recursais (ID 68017970), a Agravante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não considerar aspecto crucial para a correta análise do caso: a ausência de manutenção periódica do veículo pela Embargada desde sua aquisição. Sustenta que a ausência de manutenção periódica por um período prolongado pode acarretar diversos problemas mecânicos, incluindo danos à embreagem. Nesse contexto, o acórdão restou omisso ao não considerar esta possibilidade como causa provável ao problema enfrentado pela Embargada. Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apresentada, reanalisando a responsabilidade atribuída a ela à luz dos fatos apontados. INTIME-SE OS EMBARGADOS para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 13:59:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador